Tribunal: STJ
Processo: 0473705-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1056688 - SP(2025/0473705-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: CAROLINA ELENA DO NASCIMENTO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO MAIMONE AGUILLAR - SP170728
MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir erro material na
decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente na inadequação do
manejado após o trânsito em julgado,
habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal, nos
termos do
I,
, da Constituição Federal, além
art. 105,
e
da ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade
que autorizasse ordem de ofício.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a discordância
da parte com a solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do agravo regimental, o
que é inviável em embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza embargos de declaração
é a existente no próprio julgado, não servindo o
recurso para confronto com outros entendimentos.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos das partes, se os
fundamentos adotados são suficientes para embasar
a decisão.
6. Não cabe a este Superior Tribunal manifestar-se
sobre dispositivos constitucionais, ainda que para
prequestionamento.
7. Quanto ao pedido de concessão da ordem de
Documento eletrônico VDA56170564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: e7f178d0-8651-4a5d-9c06-e05a71ca10b7

ofício, não se constata flagrante ilegalidade que a
autorize.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56170564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: e7f178d0-8651-4a5d-9c06-e05a71ca10b7

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1056688 - SP(2025/0473705-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: CAROLINA ELENA DO NASCIMENTO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDUARDO MAIMONE AGUILLAR - SP170728
MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir erro material na
decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente na inadequação do
manejado após o trânsito em julgado,
habeas corpus
utilizado como substitutivo de revisão criminal, nos
termos do
I,
, da Constituição Federal, além
art. 105,
e
da ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade
que autorizasse ordem de ofício.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a discordância
da parte com a solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do agravo regimental, o
que é inviável em embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza embargos de declaração
é a existente no próprio julgado, não servindo o
recurso para confronto com outros entendimentos.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos das partes, se os
fundamentos adotados são suficientes para embasar
a decisão.
6. Não cabe a este Superior Tribunal manifestar-se
sobre dispositivos constitucionais, ainda que para
prequestionamento.
7. Quanto ao pedido de concessão da ordem de
Documento eletrônico VDA56170636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Código de Controle do Documento: f04b737f-4035-4798-b0b2-dcd5b30e20b2

ofício, não se constata flagrante ilegalidade que a
autorize.
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAROLINA ELENA
DO NASCIMENTO SILVA contra o acórdão de fls. 82-85, que negou provimento
ao agravo regimental.
A parte embargante alega, em síntese, que o acórdão deve ser
reformado por omissão no exame da ilegalidade indicada: ausência de
fundamentação concreta e individualizada para a condenação pelo
da
art. 35
, afirmando que a responsabilização se apoiou no vínculo
Lei n. 11.343/2006
com corréu que assumiu a propriedade da droga (fls. 92-93).
Argumenta que há contradição e obscuridade porque o voto
embargado afirmou ser necessário amplo revolvimento fático-probatório, quando
o pedido visou à anulação do acórdão por vício de fundamentação, com
consequente redimensionamento da pena, sem pretensão de absolvição (fl. 93).
Defende que o voto limitou-se a rejeitar, de forma genérica, a
existência de teratologia ou manifesta ilegalidade para ordem de ofício, sem
enfrentar a tese central da falta de fundamentação idônea da condenação por
associação para o tráfico (fl. 92).
Expõe que, no agravo regimental, formulou pedido subsidiário para
concessão de ordem de ofício, diante da ilegalidade manifesta na motivação do
acórdão condenatório (fl. 92).
Busca o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados e
reformar o acórdão impugnado.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA56170636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Código de Controle do Documento: f04b737f-4035-4798-b0b2-dcd5b30e20b2

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o
foi tido como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado; reconheceu-se a
incompetência deste Superior Tribunal para revisar acórdão da origem à luz do
I,
, da Constituição Federal; afirmou-se a ausência de teratologia ou
art. 105,
e
manifesta ilegalidade para ordem de ofício; e consignou-se que o afastamento
da responsabilidade penal e a revisão da dosimetria demandariam revolvimento
fático-probatório (fls. 82-85).
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 83-85):
Conforme consignado na decisão agravada, o presente
foi
writ
impetrado em
com o objetivo de impugnar o acórdão
28/11/2025
que
, com trânsito em julgado para a
julgou a apelação criminal
defesa em
conforme consulta realizada no
14/12/2021,
site
oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Nesse contexto, a utilização do
assume o caráter
habeas corpus
de
, uma vez que a legislação
substitutivo da revisão criminal
processual exige a prévia submissão do pedido por meio de
impugnação específica, sob pena de usurpação da competência
da instância originária.
Vale anotar que, consoante dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de
Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada
aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA
NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO
CRIME.
PRÁTICA
DE
QUALQUER
ATO
DE
LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Por se tratar de
substitutivo de via
habeas corpus
processual específica, não compete a esta Corte analisar
os fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual
deve ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de
evitar inadmissível subversão de competência. Cabia à
defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da
Documento eletrônico VDA56170636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Código de Controle do Documento: f04b737f-4035-4798-b0b2-dcd5b30e20b2

reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da matéria
habeas corpus
por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
914.206/RJ,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO
DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DESSA CORTE SUPERIOR. WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
segundo o qual: "o advento do trânsito em julgado
impossibilita a admissão do
, visto que o conhecimento
writ
de
em substituição à revisão criminal
habeas corpus
subverte o sistema de competências constitucionais,
transferindo a análise do feito de órgão estadual para este
Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator
789.984/GO,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal,
art. 105,
e
a competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa
contra
acórdão
proferido
pela
instância
antecedente, no julgamento de apelação criminal, cujo
trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno
876.697/MG,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para
justificar a concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via
estreita do
não se coaduna com o pedido de
habeas corpus
absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o
âmbito sumário de sua cognição.
Vale frisar que o Tribunal de origem concluiu, por sua leitura e
análise, e com base nas circunstâncias fáticas da apreensão e
nas provas colacionadas nos autos, pela efetiva prática dos
crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.
Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal da
paciente acarretaria necessariamente o amplo revolvimento da
matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita.
Da mesma maneira, revistar os fundamentos declinados pela
Corte local para a dosimetria da pena, nos termos propostos
Documento eletrônico VDA56170636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Código de Controle do Documento: f04b737f-4035-4798-b0b2-dcd5b30e20b2

pela defesa, implicaria revolvimento fático-probatório, o que não
se coaduna com a presente via.
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do

habeas corpus,
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Ademais, não cabe a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal
(EDcl
no
AgRg
no
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
, relator
AREsp n. 2.372.869/RS
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Ademais, a contradição que permite o acolhimento de embargos
declaratórios é a que eventualmente ocorra dentro do próprio julgado, o que não
se alegou no recurso em apreço. A propósito:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por B P R P DA S contra o
acórdão que negou provimento ao agravo regimental em agravo
em recurso especial, o qual sustenta a ocorrência de
contradição e omissão no acórdão. A defesa argumenta que o
acórdão teria deixado de considerar dispositivos do Código de
Processo Penal e do Código Penal mencionados em fases
anteriores do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado apresenta contradição ao não considerar a
Documento eletrônico VDA56170636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Código de Controle do Documento: f04b737f-4035-4798-b0b2-dcd5b30e20b2

fundamentação jurídica supostamente constante em recursos
anteriores; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise
dos dispositivos de lei federal mencionados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição que enseja embargos de declaração deve ser
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões
da própria decisão. Não é possível alegar contradição com base
em elementos externos ao julgado.
Não há contradição no acórdão embargado, pois as premissas e
conclusões mantêm coerência interna, especialmente no que
tange à falta de indicação clara e particularizada de dispositivos
de lei federal no recurso especial.
A omissão não se verifica, pois o acórdão analisou
detalhadamente as razões pelas quais a decisão da Presidência
da Corte não merecia reparos, abordando todas as alegações
da defesa, inclusive as novas alegações constantes das razões
do agravo regimental.
A apresentação tardia de novos argumentos em sede de agravo
regimental
configura
inovação
recursal,
vedada
pela
jurisprudência, e não supre a deficiência da fundamentação no
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A contradição apta a justificar embargos
de declaração deve ser interna ao próprio acórdão embargado.
2. A apresentação de novos fundamentos em sede de agravo
regimental
constitui
inovação
recursal,
vedada
pela
jurisprudência.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
CPP,
art. 619;
art. 20;
arts. 231, 232, 156, 157.
Jurisprudência relevante citada STJ, EDcl no AgRg no
, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.101.569/PA
Turma, DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
30/4/2024;
, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.522.786/SC
Turma, DJe de 28/5/2024.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.554.635/MG
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
10/9/2024,
de
grifei.)
13/9/2024,
Extrai-se do
do Código de Processo Penal que a ordem de
art. 647
será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar na
habeas corpus
iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir,
contexto no qual, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP, a ordem
poderá ser expedida de ofício.
Trata-se, portanto, de iniciativa do julgador a ser adotada quando
constatada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não
Documento eletrônico VDA56170636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Código de Controle do Documento: f04b737f-4035-4798-b0b2-dcd5b30e20b2

servindo para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito
de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade (EDcl nos EDcl
no AgRg no
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
AREsp n. 1.777.820/MG
Turma, DJe de
.
15/4/2021)
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
Nos presentes aclaratórios, a defesa aduz que o acórdão
embargado incidiu em omissão, porquanto, ao contrário do
decidido, o agravo em recurso especial apresentou efetiva
dialeticidade em relação à decisão agravada. Além disso,
argumentou que as ilegalidades apontadas no apelo nobre, por
serem flagrantes, deveriam ter sido reconhecidas de ofício.
[...]
No tocante ao pleito de
de ofício, salienta-se que,
habeas corpus
com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, §
2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Joel
AREsp n. 2.572.783/RS
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/9/2024,
)
13/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE
DA
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 126 DO STJ. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
Esta Sexta Turma tem proclamado que o “
de
habeas corpus
ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem
ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a
defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade”
Documento eletrônico VDA56170636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Código de Controle do Documento: f04b737f-4035-4798-b0b2-dcd5b30e20b2

(EDcl nos EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp n. 1.777.820/MG
Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
.
15/4/2021)
Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.652.651/MG
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
)
30/8/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL
EM
.
MANEJO

HABEAS
CORPUS
CONCOMITANTE, NA ORIGEM, DE
E
HABEAS CORPUS
RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. COGNIÇÃO AMPLA DA CAUSA A
SER CONCRETIZADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE
EXAMINAR A MATÉRIA EX OFFICIO, AINDA QUE SE TRATE
DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.
O manejo concomitante de recursos e de
contra
habeas corpus
o mesmo ato não é admissível, sob pena de violação do
princípio da unirrecorribilidade.
[...]
Não podem ser analisados
e recursos nos quais
habeas corpus
se constata litispendência, instituto que se configura quando há
igualdade de partes, de objeto e de causa petendi - como ocorre
na origem, em que o juízo exauriente sobre as provas ocorrerá
no julgamento do recurso de apelação, via de impugnação com
o espaço cognitivo adequado.
Ausência de pressuposto para a concessão de ordem
.
ex officio
Nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o
art. 654,
de ofício é concedido por iniciativa própria dos
habeas corpus
Tribunais, ao identificarem ilegalidade flagrante em casos nos
quais a respectiva competência foi inaugurada. Tal providência
não se presta como meio para que a Defesa obtenha
pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em
via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de
admissibilidade.
Omissão não configurada. Não é dever jurisdicional do
Magistrado justificar os motivos pelos quais não concedeu
ordem de ofício, pois essa iniciativa decorre de sua atuação
própria e não em resposta a postulações das partes.
Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
174.708/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
30/3/2023.
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO
CONHECEU DE
.
HABEAS CORPUS HABEAS CORPUS
UTILIZADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. NÃO
Documento eletrônico VDA56170636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Código de Controle do Documento: f04b737f-4035-4798-b0b2-dcd5b30e20b2

CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE, CAPAZ DE
ENSEJAR CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE
.
HABEAS CORPUS
NÃO CONSTATAÇÃO.
O
não é instrumento para substituir o
habeas corpus
ajuizamento de revisão criminal, em especial se, como no caso,
houver burla à competência, já que não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça revisar acórdão proferido por tribunal
estadual ou regional (art. 105, inciso I, “e”, da Constituição
Federal).
Conforme previsão do
-A, caput e parágrafo único, do
art. 647
Código de Processo Penal, a concessão de
de
habeas corpus
ofício é de iniciativa do julgador. A atuação pressupõe a
identificação de razão suficiente a isso ou, em outras palavras,
de ilegalidade flagrante. Não se presta como subterfúgio para
contornar deficiência de que se reveste a medida processual
adotada pelo defensor e, assim, viabilizar, em qualquer hipótese,
especialmente naquelas manifestamente inadmissíveis, a
análise do mérito.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
951.026/PE,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
28/4/2025.
Ressalte-se que o acórdão do TJSP reconheceu a associação para o
tráfico com base em um conjunto consistente de elementos: (i) apreensão de
grande quantidade e variedade de “skunk”, além de instrumentos típicos de
preparo e comercialização, em contexto semelhante a um laboratório; (ii)
circunstâncias do flagrante, com tentativa de destruição de drogas e intensa
movimentação suspeita no local; (iii) prova pericial e depoimentos policiais
indicando atuação conjunta; e (iv) conclusão de que os réus se dedicavam de
forma estável e organizada à manipulação, armazenamento e venda de
entorpecentes como meio de vida. Não há, assim, manifesto constrangimento
ilegal.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56170636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:26
Código de Controle do Documento: f04b737f-4035-4798-b0b2-dcd5b30e20b2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0473705-0
HC 1.056.688 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15028184620198260530 23247262019
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDUARDO MAIMONE AGUILLAR
ADVOGADO
: EDUARDO MAIMONE AGUILLAR - SP170728
ADVOGADA
: MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CAROLINA ELENA DO NASCIMENTO SILVA (PRESO)
CORRÉU
: EURICO VELLOSO DE FARIA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CAROLINA ELENA DO NASCIMENTO SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO MAIMONE AGUILLAR - SP170728
ADVOGADA
: MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485<140=4902023@
2025/0473705-0 - HC 1056688 Petição : 2026/0023976-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:58
Código de Controle do Documento: 1F4BEA0F-2516-4BEE-A71D-523B0EEFD706